Tribunal: TJES
Processo: 0003490-23.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003490-23.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO BIKELBAK DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença do Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), com aplicação de pena total fixada em 22 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 10 dias-multa.

2. Segundo a denúncia, o apelante, em concurso com outro agente, motivado por razões relacionadas ao tráfico local, efetuou diversos disparos contra a vítima, em plena luz do dia, em via pública, atingindo-a em regiões vitais. A execução ocorreu diante de testemunhas e do próprio pai da vítima, nas imediações de uma escola. Após o crime, os autores abandonaram a motocicleta utilizada e deixaram objetos e entorpecentes no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Duas questões são objeto do presente recurso:

(i) analisar a regularidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente a culpabilidade e as circunstâncias do crime;

(ii) verificar o cabimento do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no tocante ao crime de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença observou adequadamente os critérios do art. 59 do Código Penal, com fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, em razão da intensidade do dolo e da execução cruel do delito.

5. As circunstâncias do crime também foram corretamente valoradas negativamente, especialmente por ter ocorrido na presença do pai da vítima e em local público.

6. Reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, mesmo qualificada, diante da contribuição do réu para a reconstrução dos fatos, resultando na redução da pena intermediária em 1/6.

7. A pena pelo crime de porte ilegal de arma de fogo foi mantida, ante a ausência de insurgência recursal específica.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido, para redimensionar a pena, fixando-a em 18 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime inicial fechado e os demais termos da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003490-23.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAIO BIKELBAK DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
KAIO BIKELBAK DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (id 12323438), que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de
homicídio qualificado
(artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei nº 10.826/03), à pena total de
22 (vinte e dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e pena de 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sobre
os fatos
,
narra a denúncia que, no dia 02 de setembro de 2022, no bairro Marista, Colatina/ES, o ora apelante, em concurso com YURI HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA, impelido por motivo torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, JOSEFFER CARLOS LIMA, efetuou diversos disparos de arma de fogo, os quais resultaram em sua morte.

Consta que, o acusado teria sido conduzido ao local pelo corréu, que pilotava uma motocicleta. Ao chegarem, o apelante desceu armado e, de forma repentina, atacou a vítima pelas costas, enquanto esta lavava carros com o pai.

Os disparos, sete ao todo, atingiram regiões vitais da vítima, inclusive a cabeça, causando-lhe traumatismo crânio-encefálico e hemorragia intracraniana, conforme laudo cadavérico acostado aos autos.

Após cometerem o crime, os denunciados abandonaram a motocicleta e outros pertences, sendo encontradas camisas e os capacetes que eles estavam usando no momento da ação delituosa, além de uma bolsa preta, contendo 16 (dezesseis) pedras de crack e porções de maconha, totalizando cerca de 28g (vinte e oito gramas), embaladas e prontas para 0 comércio.

Apurou-se, ainda, que a motivação do homicídio foi decorrente de conflitos oriundos do tráfico local. Além disso, a execução ocorreu em plena luz do dia, em via pública, diante de testemunhas, inclusive o pai da vítima, e nas imediações de uma escola pública.

Feitos esses esclarecimentos pass
o

à
an
á
lise do mérito.

Registro, de início, que a defesa não se insurge contra a decisão soberana do Tribunal do Júri quanto
à autoria e à materialidade delitiva
, limitando-se a postular, nesta instância, pela
revisão da dosimetria da pena
, alegando ausência de
fundamentação idônea na valoração negativa
das circunstâncias judiciais, além de requerer o reconhecimento da
atenuante da confissão
espontânea no que se refere ao crime de homicídio.

Inicialmente, observo que a sentença encontra-se adequadamente fundamentada, sendo certo que o magistrado sentenciante respeitou, em sua integralidade, os critérios normativos delineados no art. 59 do Código Penal.

No que se refere à
culpabilidade
, destaca-se que o magistrado a negativou com base na elevada reprovabilidade da conduta, consubstanciada na execução da vítima, mediante sete disparos de arma de fogo, realizados à curta distância e em região vital, inclusive na cabeça, o que demonstra o dolo intenso e a frieza na execução.

Quanto às
circunstâncias do crime,
igualmente não merece reparo, pois o delito foi cometido diante do próprio genitor da vítima, que se encontrava ao seu lado no momento dos disparos, circunstâncias que intensificam a gravidade do crime, e o impacto social da conduta, legitimando a valoração negativa desse vetor.

Ressalto, ainda, que, ao fixar as penas, o magistrado não está adstrito a qualquer fração matemática rígida para exasperação ou diminuição da pena-base, cabendo-lhe, dentro de seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidir o
quantum
de incremento ou redução, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, cito precedente recente do Colendo STJ: (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT,
relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 20/3/2023
, DJe de 27/3/2023.)

Logo,
na 1ª fase,
mantenho a pena-base em 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na 2ª fase,
reconheço a
atenuante da confissão
espontânea, uma vez que o réu, em seu interrogatório judicial, admitiu a prática dos fatos narrados na denúncia.

Embora a versão apresentada tenha buscado atenuar sua responsabilidade penal, é entendimento consolidado na jurisprudência que a confissão, mesmo qualificada, deve ser valorada como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, porquanto contribuiu para a formação do convencimento judicial e para a reconstrução fática do caso.

Dessa forma, aplico a atenuante da confissão espontânea diretamente sobre a pena intermediária estabelecida na r. sentença, reduzindo-a em 1/6 (um sexto).

Assim, fixo a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos e 10 (
dez
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas modificadoras de pena.

Quanto ao
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei 10.826/03), mantenho a pena em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, conforme fixado pela sentença, diante da ausência de insurgência específica da defesa quanto a esse ponto, sendo inaplicável nova redução.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, a pena definitiva do réu resta fixada em
18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantém-se o
regime inicial fechado
, conforme decidido pela magistrada de origem, tendo em vista o quantum da pena, a natureza do delito e os fundamentos já lançados na sentença, especialmente a gravidade concreta da conduta e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena, conforme estipulado em parágrafo anterior, mantendo-se os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.